Tribunal: STF
Processo: ARE 1322127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2-3): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 1º, §1º, E DA COLUNA ‘ESGOTO TRATADO’, DA TABELA I, AMBOS DO DECRETO Nº 8.606/2019 DO MUNICÍPIO DE MAUÁ – FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CONSTITUI PRERROGATIVA PRÓPRIA DA RESERVA DE ADMNISTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA ALTERAR TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO POR DECRETO, ESTANDO SUBORDINADO À POLÍTICA TARIFÁRIA INSTITUÍDA PELA AGÊNCIA REGULADORA LOCAL – SUPOSTA CONTRARIEDADE ÁS LEIS Nº 11.445/2007 E N° 9.074/1995 E EVENTUAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO QUE NÃO SÃO PASSÍVEIS DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INADMISSBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 21,XX, 22, XXVII, 37, XXI e 84, IV e VI, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o chefe do Poder Executivo municipal não tem competência para alterar as tarifas de serviço público por meio de decreto, já que compete à União fixar diretrizes gerais de saneamento básico e contratações públicas, bem como em razão da proteção ao ato jurídico perfeito e ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.
    Alega que o decreto impugnado inovou no ordenamento jurídico ao criar regulamentação autônoma, à revelia da agência reguladora competente.
    A Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de arguição de  repercussão  geral  da matéria recorrida conforme determina o art. 1.035, § 2°, do CPC e em virtude da incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 28). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, asseverou que (eDOC 6, p. 8, 13-14 e 22):
    “A preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Prefeito comporta acolhida.
    (...)
    Por outro lado, não se mostra hábil à instauração da jurisdição constitucional abstrata as arguições de violação ai artigo 47, inciso XVI, da Carta Bandeirante, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido com fundamentos nas Leis n° 11.445/2007 e nº 9.074/1995, pois a ofensa à Constituição do Estado seria, em tese, indireta, fazendo-se necessário o prévio confronto do decreto vergastado não apenas com as suscitadas normas federais mas também coma tos editados pela autarquia municipal reguladora e o próprio contrato de concessão, cabendo apenas cogitar de ilegalidade ou inconstitucionalidade reflexa, o que não se admite nessa via processual. 
    Antes o exposto, acolho a preliminar e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro n artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se ser de índole infraconstitucional a discussão acerca do entendimento adotado pelo juízo  a quo  , no tocante à inexistência das condições da ação proposta na origem, no caso interesse processual. Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 556262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.13)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 97 DA CB/88. 1. A violação da Constituição do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame do cabimento e das condições da ação, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do Processo Civil. 2. A declaração de inconstitucionalidade foi proferida por órgão fracionário do Tribunal a quo, sem observância do princípio da "reserva de plenário" [CB/88, artigo 97], e a municipalidade não alegou a existência desse vício. Em razão disso, o recurso não merece ser conhecido. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 565157-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 14.11.08)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator